Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022224-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (APELANTE), NEIZIMAR MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 040.684.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e posse irregular de munição de uso permitido. Suficiência probatória. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) desclassificação para uso pessoal; 3) aplicabilidade do princípio da insignificância para a posse munições de uso permitido.

III. Razões de decidir

1.
As declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, aliadas às particularidades do caso [as circunstâncias do flagrante, a existência de investigação prévia, o cumprimento de mandado de busca na residência do apelante e a extração de dados do aparelho celular], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

3.
As apreensões de 5 (cinco) munições [calibre 38] não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque foram localizadas durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização penal do apelante pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a prática da traficância, sendo improcedentes os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

2. A apreensão de munições no contexto do tráfico de drogas impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 12; CP, art. 69; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2021; STJ, AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.06.2018; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.05.2021; TJMT, AP no 0007587-59.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.10.2021; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8.

Doutrina citada:
CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de; WOLFF, Maria Palma. Passes e impasses: lei de drogas. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro de 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022224-54.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): JOÃO VITOR BRITO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1022224-54.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos

- art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e art. 12, da Lei no 10.826/2003 - (fls. 400 - ID 267271399).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) seria
“apenas”
usuário de drogas; 3) não houve
“apreensão de arma de fogo”
e
“foram encontradas 05 (cinco) munições de uso permitido”
,

a incidir o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (fls. 444 - ID 267271413).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 465 - ID 267271416).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio. Improcedência. Prova robusta da autoria e materialidade do tráfico de drogas. Depoimentos dos policiais em conformidade com o conjunto probatório. Apreensão de entorpecente e apetrechos utilizados no tráfico, incluindo caderno de anotações e embalagens. A condição de usuário não afasta a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2) Pedido de absolvição em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, com base na atipicidade da conduta. Impossibilidade. A aplicação do princípio da bagatela é inviável quando os aparatos bélicos são apreendidos no contexto de tráfico de entorpecentes. Precedentes do TJMT e do STJ. 3) Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 269171377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 02/08/2022, por volta das 15h00min, na residência situada Rua Balbino da Silva, Quadra 44, Lote 07, Bairro Residencial Magnólia, nesta cidade, o denunciado JOÃO VITOR BRITO foi preso em flagrante delito guardar e manter em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa bruta de 0,09 g (nove centigramas), que após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 27/29, ID. 94676281. [...]

Adequando-se a conduta de JOÃO VITOR BRITO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 267271292)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 94676266), boletim de ocorrência (ID 94676273 e 94676279), laudo pericial preliminar do entorpecente apreendido (ID 94676274), anotações relacionadas ao tráfico de drogas (ID 94676292), laudo pericial definitivo do entorpecente apreendido (ID 106398170), laudo pericial de exame nas munições apreendidas (ID 119099348), Relatório de Análise n. 054/2023 – NI/DERF/ROO (ID 119721184) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual. [...]

No presente caso, o laudo pericial de ID 94676274 atestou a natureza e a massa da substância apreendida, confirmando tratar-se de cocaína com massa líquida de 0,09 g, devidamente acondicionada em embalagem plástica com fecho “ziplock”, pronta para comercialização.

Além disso, foram apreendidos três microtubos tipo eppendorf com resquícios de cocaína, embalagens plásticas utilizadas para fracionamento e venda de entorpecentes, um caderno contendo anotações características do controle de tráfico de drogas, bem como dinheiro em espécie, conforme termo de exibição e apreensão de ID 94676266.

Os depoimentos das testemunhas Lauro Evaner Corrêa e Neizimar Magalhães de Souza, ambos investigadores de Polícia Civil, corroboram as demais provas coligidas, evidenciando que o réu era alvo de investigação prévia pela suspeita de envolvimento no tráfico ilícito de drogas.

A testemunha Lauro destacou que João Vitor era apontado como um dos principais responsáveis pela comercialização de entorpecentes na região conhecida como "Faixa de Gaza", uma área notória pela intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas. Neizimar, por sua vez, confirmou a existência da investigação e destacou o envolvimento ativo do réu em atividades típicas de traficância na referida localidade.

Ademais, a extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do acusado revelou conversas que corroboram sua vinculação à comercialização de drogas, evidenciando tratativas de fornecimento e venda de substâncias ilícitas. Esses diálogos, degravados no Relatório de Análise n. 054/2023 – NI/DERF/ROO (ID 119721184), reforçam o conjunto probatório e eliminam quaisquer dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Insta esclarecer que os referidos diálogos extraídos do celular do acusado têm clara relação com o fato em apuração, demonstrando que ele já praticava o tráfico de drogas havia algum tempo, conforme registrado em datas anteriores, quando possuía maior quantidade de entorpecentes. Esses diálogos evidenciam tratativas de comercialização de drogas, confirmando a continuidade da prática criminosa.

Assim, tais comunicações têm nexo causal com o fato, sendo essenciais para comprovar a materialidade e a continuidade do tráfico, não podendo ser desconsideradas na análise do caso, diversamente do alegado pela defesa.

Embora a quantidade de droga apreendida – 0,09 g de cocaína – seja de fato pequena e compatível com o porte para uso pessoal, as circunstâncias fáticas e probatórias colhidas nos autos afastam a tese defensiva de que o réu seria apenas usuário, evidenciando que sua conduta se enquadra na figura típica do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]

De igual modo, resta comprovada a materialidade e a autoria delitiva com relação ao delito de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

No caso em exame, foi apreendida, em posse do réu, a quantidade de cinco munições de arma de fogo de uso permitido, conforme relato dos policiais que efetuaram a prisão, termo de exibição e apreensão de ID 94676266 e laudo pericial de ID 119099348.

O réu, em Juízo, confessou a prática do crime, o que corrobora a veracidade da apreensão e a efetiva posse das munições. [...]

A presença de munições em um ambiente criminoso voltado para a traficância de entorpecentes não revela a mínima ofensividade da ação, tampouco a ausência de periculosidade social, elementos imprescindíveis para a aplicação do princípio da insignificância. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO VITOR BRITO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03. [...]
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 267271399).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17 - ID 267268898), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2022.008626-01 (fls. 35 - ID 267271256), Caderneta de Anotações (fls. 100 - ID 267271274), Laudo Pericial no 2.10.2022.50906-01 (fls. 197 - ID 267271306), Laudo Pericial no 3.14.2022.88854-01 (fls. 213 - ID 267271312), Laudo de Exame em Munições (fls. 242 - ID 267271330) e Relatório de Análise no 054/2023 (fls. 254 - ID 267271336), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Neizimar Magalhães de Souza, policial civil (fls. 11),

Lauro Evaner Correa, policial civil (fls. 14), e JOÃO VITOR BRITO, apelante (fls. 21/22).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Neizimar Magalhães de Souza e Lauro Evaner Correa, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 267271387).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no
11.343/2006):

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Neizimar Magalhães de Souza e Lauro Evaner Correa] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 0,09 g (nove centigramas), 3 (três) microtubos de
eppendorf
com resquícios de cocaína, 3 (três) embalagens utilizadas para armazenar entorpecentes, 5 (cinco) munições [calibre 38], 1 (um) caderno com anotações referentes à venda de drogas, 3 (três) documentos pessoais [em nome de Flávio Moreno Ferreira Santos, Diarley Gonçalves dos Santos, e Wélves Rodrigues Delmon], 1 (um) aparelho celular [marca Samsung] e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em espécie, no dia 2.8.2022, por volta das 15h, na residência localizada à rua Balbino da Silva, Quadra 44, Lote 07, bairro Residencial Magnólia, Rondonópolis/MT (ID 267268898).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) o apelante JOÃO VITOR BRITO
“era investigado havia algum tempo pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos devido à suspeita de envolvimento no tráfico ilícito de drogas”
, na região conhecida como “Faixa de Gaza”, localizada na Avenida Rui Barbosa, área marcada por intensa movimentação de usuários e traficantes; 2)
“com base nas investigações conduzidas pela equipe policial, foi elaborado um relatório circunstanciado, no qual se solicitou judicialmente a expedição de mandado de busca e apreensão”
; 3) o apelante foi abordado na região e conduzido
“até sua residência”
para o cumprimento do mandado de busca e apreensão; 4) realizada a busca domiciliar, foram apreendidas 5 (cinco) munições, 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, embalagens comumente usadas para fracionamento de drogas, um caderno com anotações do comércio ilícito e documentos de terceiros; 5) o apelante assumiu a posse da substância entorpecente,
“mas alegou que era usuário”
e negou vínculo com as anotações (ID’s 267268896/267268897/267271387).

No Relatório de Investigação, subscrito pelos investigadores de polícia [Adriano Ferreira de Souza e Hallex Pereira Neves], foram identificados, por meio da análise do aparelho celular [marca Samsung, modelo SM-J120H/DS, IMEIs 353413088137052 e 353414088137050], diálogos relacionados à venda de drogas por aplicativo de mensagens [
WhatsApp
], nos quais o apelante: 1) enviou áudios a Kethlynn Kauhana [vulgo “Bb”], afirmando estar
“levando aqui a droga pra minha mana”
e, pouco depois, relatando ter
“feito o corre”
, expressão usualmente associada à entrega de entorpecente; 2) conversou com interlocutor não identificado [número 556699977741]
“sobre valores provenientes da atividade ilícita, mencionando estar com R$ 370,00 e guardar mais R$ 330,00 em casa, além de apontar que Emanuelle pegou 50 ontem, totalizando R$ 730,00 a serem entregues ao fornecedor, referido como mano”
; 3) mencionou que verificaria se uma pistola, supostamente furtada de policial, era verdadeira, revelando intenção de adquiri-la; 4) tentou contato com “Jacob”, conhecido como
“gerente da gordura”
- gíria para pasta base de cocaína -, por meio de “Belkior”, a quem repassou número alternativo para facilitar a negociação (fls. 254 - ID 267271336).

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, aliadas às particularidades do caso [as circunstâncias do flagrante, a existência de investigação prévia, o cumprimento de mandado de busca na residência do apelante e a extração de dados do aparelho celular], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a escusa do apelante de que a substância seria destinada apenas ao consumo pessoal não se apresenta verossímil ao considerar que
“os diálogos analisados, aliados às demais provas dos autos, demonstram de maneira clara e inequívoca a atuação do réu no tráfico de drogas. Suas comunicações com terceiros reforçam seu envolvimento na distribuição de entorpecentes e na obtenção de valores provenientes dessa prática ilícita, além de indicar um vínculo com outros envolvidos na atividade ilícita”
, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 267271399).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Anote-se, ainda, que o apelante foi condenado por tráfico de drogas, praticado em 6.7.2022 (PJe no 1016658-27.2022.8.11.0003), e por organização criminosa, vinculada à facção “Comando Vermelho” (PJe no 1019859-70.2023.8.11.0042), cujas ações estão na fase recursal, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Da posse irregular de munição de uso permitido (Lei no
10.826/2003, art. 12):

Extrai-se que os policiais Neizimar Magalhães de Souza e Lauro Evaner Correa, em cumprimento de mandado de busca e apreensão para apurar o tráfico de drogas, apreenderam 5 (cinco) munições de calibre 38, no dia 2.8.2022, por volta das 15h, na residência do apelante JOÃO VITOR BRITO, situada à rua Balbino da Silva, Quadra 44, Lote 07, bairro Residencial Magnólia, Rondonópolis/MT (ID 267268898).

O c. STJ possui entendimento de que
“os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo”

(AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021), admitindo a aplicação do princípio da insignificância apenas
“quando se tratar de posse de pequena quantidade, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la”
(AgRg no HC no 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

As apreensões de 5 (cinco) munições [calibre 38] não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque foram localizadas durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, AP no 0007587-59.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -14.10.2021).

Sendo assim, conserva-se a responsabilização penal do apelante pela posse irregular de munição de uso permitido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025